Tribunal: STF
Processo: Rcl 91389
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Trabalho de Curitiba nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000209-10.2019.5.09.0007, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021.
Banco do Brasil S.A. afirma que, nos autos da Ação Coletiva nº 0000429-23.2015.5.09.0015, formou-se, em 15/8/17, título executivo em seu desfavor, o qual seria “absolutamente omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora”.
Alega que, em sede da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000209-10.2019.5.09.0007,
“[o] cálculo foi elaborado mediante aplicação da Taxa Selic cumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, critério igualmente adotado pela Contadoria Judicial, na atualização contábil, quando se chegou ao valor de R$ 6.809.880,97 (posição de 30/11/2024) (Doc. 07), depositado pelo ora Reclamante para garantia do juízo (Doc. 08)”.
Afirma que os embargos à execução opostos contra a decisão homologatória dos cálculos foram rejeitados pela autoridade reclamada, afirmando que a pretensão “violaria a coisa julgada”, sendo essa a decisão questionada por meio desta reclamação.
O reclamante pondera que o STF decidiu as ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021,

“determinando-se que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, [...] até que sobrevenha solução legislativa, [a aplicação d]os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.”
Argumenta que, nas ações paradigmas, restou consignada i) a aplicação do entendimento vinculante mesmo nos processos transitados em julgado cujo título judicial tenha se formado sem a definição expressa do índice de correção monetária, como na hipótese dos autos; e ii) a vedação de “cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros de mora, sob pena de ‘bis in idem’”.
Banco do Brasil S.A. defende que 

“[q]ualquer interpretação divergente da orientação vinculante do STF, como faz a decisão reclamada, torna-se inexigível, devendo ser ajustada para observar integralmente o que foi fixado no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, dispõe a ementa da ADC nº 58/DF”.

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, o Banco do Brasil S.A. pede  que seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Trabalho de Curitiba nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000209-10.2019.5.09.0007 e determinando-se que nova decisão seja proferida observando-se as diretrizes vinculantes firmadas pelo STF nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.	
Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/21, ocasião em que se conferiu 
“interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 
Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 9/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.
O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58, explicitando o seguinte “[a] fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento”:

“fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: 
(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; 
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/21 - grifos nossos).

Considerando que o entendimento firmado pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (v.g. ADI nº 711 QO, Rel. Min. Neri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 11/6/93; Rcl nº 3.473-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/05; Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ ac. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06; Rcl nº 6.999-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13), tem-se que somente os processos que, cumulativamente, reunissem as características de i) definição específica do índice de correção monetária e ii) trânsito em julgado, em 4/2/21, de decisão com definição de índice de correção monetária diverso do indicado pelo STF, foram excetuados de observarem as diretrizes de observância obrigatória firmadas na ADC nº 58.
O entendimento paradigma foi reafirmado no julgamento do Tema nº 1.191 da Repercussão geral, cuja tese transcrevo:

“I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”

Compulsados os autos e após consulta aos sítios eletrônicos do TRT 9 e do TST pela numeração única da Ação Coletiva nº 0000429-23.2015.5.09.0015 e do Cumprimento de Sentença nº 0000209-10.2019.5.09.0007, observo que:	
1. O TRT 9, ao julgar os recursos ordinários interpostos na Ação Coletiva nº 0000429-23.2015.5.09.0015, condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verbas trabalhista aos substituídos da parte ora beneficiária, não havendo qualquer menção à forma de atualização monetária. Vide:

“ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, [...] DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR para: a) condenar o réu ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas, constantes de reflexos em horas extras, férias + 1/3, 13º salários, gratificação semestral, decorrentes da integração de valores pagos a título de auxílio-alimentação/auxílio-refeição à remuneração dos substituídos admitidos até 31/8/1992, no período imprescrito; e b) condenar o réu ao pagamento de honorários assistenciais no percentual de 15% sobre o valor líquido apurável em execução (art. 11, parágrafo primeiro, da Lei 1.060/1950). Sem divergência de votos, DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU, para, nos termos da fundamentação, a) determinar a observância dos seguintes critérios relativos à prescrição no que se refere à incidência de FGTS sobre os valores pagos a título de auxílio-alimentação/auxílio-refeição durante a vigência dos contratos de trabalho: a.1) aplicação do prazo prescricional quinquenal (na hipótese em que o FGTS postulado se tornou exigível após 13/11/2014); e a.2) observância dos critérios de modulação do pronunciamento da inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, fixados pelo STF nos autos da ARE 709.212 (na hipótese em que o FGTS postulado se tornou exigível até 13/11/2014); tudo nos termos da fundamentação”(e-doc 4, p. 22).

O entendimento firmado na sede recursal ordinária manteve-se incólume após decisão do TST na Ação Coletiva nº 0000429-23.2015.5.09.0015, com a certificação do trânsito em julgado em 15/8/17. (e-doc 4, p. 66).		
2. A execução desse título foi formalizada por meio do Processo nº 0000209-10.2019.5.09.0007 (Cumprimento de Sentença), no qual se instaurou controvérsia acerca do índice de correção monetária a incidir no caso concreto.	
O TRT 9 decidiu, em sede de agravo de petição, pela “incidência do IPCA-E até 08/3/2019 (período pré-processual) e, a partir de então (fase judicial), atualização com o índice da TR”, assentando a impossibilidade da aplicação da SELIC no período após o ajuizamento da demanda, por entender preclusa a discussão acerca dos juros moratórios de 1% considerados nos cálculos homologados. Transcrevo a fundamentação do acórdão:

“Embora não tenha sido fixado, na fase de conhecimento, o índice da correção monetária e nem havido menção a juros, conforme se verifica no acórdão de fls. 99-120 (em sentença a ação havia sido julgada improcedente - fls. 88-96), na fase de execução a conta foi elaborada pelo Perito do Juízo que considerou: a) juros de 1% ao mês; b) correção monetária pela TR até 24/2 /2015; c) IPCA-E após 25/3/2015. 
De tal decisão, as partes foram intimadas na forma do artigo 879, § 2º, da CLT, sob pena e preclusão (fl. 2715). 
Os cálculos foram impugnados pelas partes apenas quanto ao índice de correção monetária, mas não sobre a questão dos juros de 1% ao mês (fls. 2721 e 2731). 
Os cálculos do Perito foram homologados - fl. 3991. 
Considerado o fato de que não há discussão sobre os juros aplicados (1% ao mês), tem-se operada a coisa julgada material sobre o tema. 
Ainda, os créditos dizem respeito ao período de 18/3/2010 (fl. 90) até os dias atuais, sendo que o ajuizamento da ação ocorreu em 8/3/2019, de forma que à luz do que dispõe o artigo 489, § 3º do CPC, tem-se que o título executivo deve ser interpretado global e sistematicamente; 
Portanto, adotados juros de 1%, com trânsito em julgado, tem-se inaplicável a taxa SELIC, pois essa já engloba os juros moratórios e, por esse motivo, não poderia ser cumulada com os juros de 1% já utilizados nos cálculos de liquidação, sob pena de possível reformatio in pejus, com o executado passando a arcar duplamente com valores correspondentes aos juros moratórios. 
Quanto ao índice da correção monetária a ser adotado, tem-se que dado o caráter vinculante da decisão do STF na ADC 58-DF, não há que se falar em aplicação do IPCA-E em relação à fase judicial. 
Devida, portanto, a incidência do IPCA-E até 08/3/2019 (período pré-processual) e, a partir de então (fase judicial), atualização com o índice da TR.”

O TST, ao apreciar agravo de instrumento, deu provimento ao recurso de revista para 

“determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58, no sentido da incidência do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da Taxa Selic, além dos juros de 1% ao mês para a fase judicial.” (e-doc 9, p. 11 - grifos nossos).

Essa decisão do TST é datada de 11/2/22, portanto, quando já havia decisão do STF na ADI nº 58 (ata de julgamento publicada em 4/2/21) com eficácia vinculante no sentido de que “[a] incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.”
Em 18/03/24 (e-doc 11), operou-se o trânsito em julgado da decisão do TST, mantendo-se a correção monetária do título executivo em questão na seguinte maneira:  IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da Taxa Selic, além dos juros de 1% ao mês para a fase judicial.
Baixados os autos à primeira instância para prosseguimento da liquidação do título executivo, o  Banco do Brasil S.A apresentou novos embargos à execução a fim de que fosse apurados os juros e correção monetária pelos parâmetros definidos na ADC nº 58, com com incidência do IPCA-E até a data da petição inicial e, após, somente a SELIC.
A autoridade reclamada rejeitou o pleito ao fundamento de ofensa à coisa julgada, sendo esse o ato apontado como reclamado, cujo trecho de importância ao caso destaco:

“Os índices de juros de mora e correção monetária foram expressamente fixados no título executivo nos termos constantes à fl. 5584 (ID ID 6fd92ec - Pág. 10). 
A alteração dos critérios definidos na decisão supramencionada neste momento processual resultaria em evidente ofensa à coisa julgada. Portanto, nada a deferir neste aspecto. 
Quanto à alegação da ocorrência de reformatio in pejus, caberia à embargante apresentar a hipótese no momento oportuno, através do remédio processual adequado. Destaca-se que o prejuízo apontado pela executada não se evidenciou apenas após a apresentação dos cálculos readequados. Pelo contrário, os parâmetros já estavam expressamente consignados no decisum exarado pelo E. TST.  
Portanto, evidentemente extemporânea a pretensão do embargante.” (e-doc 15, p. 3).

Delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que, no acórdão em recurso ordinário proferido na fase de conhecimento e nos atos decisórios subsequentes, não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária.
Entendo, assim, que incide na espécie o entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs  58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 — no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais —, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:

“6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
(...)
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.(grifei)

Considerado que a autoridade reclamada manteve, na fase judicial, a incidência da SELIC cumulada com juros de mora, entendo que há afronta à decisão proferida pelo STF na ADC nº 58. Isso porque, nessa ação paradigma, a SELIC foi indicada como parâmetro de atualização, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, a autoridade reclamada deve obrigatoriamente observar o entendimento do STF, procedendo aos ajustes necessários em conformidade com o precedente vinculante, a fim de evitar anatocismo.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a autoridade reclamada profira outra decisão nos autos do Cumprimento de Sentença nº  0000209-10.2019.5.09.0007 em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e na presente reclamação. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente